Tribunal: TJBA
Processo: 8012586-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012586-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ALBINA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIONE MATTOS DOS ANJOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FNDE). IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Canavieiras em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará para levantamento de valores sequestrados de conta bancária do ente público. O município sustenta a nulidade da constrição, pois os valores bloqueados são oriundos da Quota-Salário Educação, repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), possuindo destinação específica e, portanto, impenhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a legalidade da penhora de verbas públicas vinculadas constitucional e legalmente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino para a satisfação de débitos do município não relacionados a essa finalidade.

III. Razões de decidir

3. O município comprovou, por meio de extrato bancário, que a conta atingida pela constrição judicial é utilizada para receber recursos da Quota-Salário Educação, verba federal com destinação específica.

4. Os recursos públicos que possuem destinação legal específica, como os voltados para a educação, são impenhoráveis, conforme o disposto no artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. A finalidade da norma é proteger a execução de políticas públicas essenciais.

5. A retenção de recursos destinados aos municípios para finalidades específicas viola o artigo 160 da Constituição Federal, que visa assegurar a autonomia financeira dos entes federativos e a continuidade de serviços públicos fundamentais.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios é consolidada no sentido de vedar a constrição de verbas públicas carimbadas, a exemplo dos recursos do FNDE, para o pagamento de débitos de natureza diversa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. São impenhoráveis os recursos públicos oriundos de repasses federais vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, como os da Quota-Salário Educação (FNDE), em razão de sua destinação específica. 2. A constrição judicial sobre verbas públicas com destinação legal vinculada viola os artigos 160 da Constituição Federal e 833, IX, do Código de Processo Civil."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 160; CPC, art. 833, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 275; TJ-MG, AI 07315234920238130000; TJ-SE, RI 00017188420198250037.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8012586-44.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e parte(s) recorridas
ALBINA MARIA DOS SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, , determinando ao juízo de origem que promova, com a máxima urgência, o imediato e integral desbloqueio dos referidos montantes, com sua consequente restituição à conta de origem.